Tribunal: TJMT
Processo: 1016041-81.2019.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Seção de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-01-28
Data de publicação: 2021-01-28

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe – Processo Judicial eletrônico
Recurso Extraordinário interposto na Reclamação no 1016041-81.2019.811.0000
Recorrente: EVANDRO FERREIRA LACERDA
Recorrido: TURMA RECURSAL ÚNICA DO ESTADO DE MATO GROSSO
Interessado: CLARO S/A
Vistos.
Trata-se de RECURSO EXTRAORDINÁRIO (id. 61313450) interposto por EVANDRO FERREIRA LACERDA, com fundamento no art. 102, III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão da Sessão de Direito Privado deste Sodalício, que julgou improcedente a Reclamação Constitucional, com a seguinte ementa (id. 51337984):
“RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL CONTRA JULGADO DA E. TURMA RECURSAL ÚNICA DE MATO GROSSO – FALTA DE DEMONSTRAÇÃO DE DIVERGÊNCIA ENTRE O ACÓRDÃO IMPUGNADO E A JURISPRUDÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA CONSOLIDADA EM INCIDENTE DE ASSUNÇÃO DE COMPETÊNCIA E EM INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS (IRDR), BEM COMO EM JULGAMENTO DE RECURSO ESPECIAL REPETITIVO E ENUNCIADOS DAS SÚMULAS DO STJ – REQUISITOS PRÓPRIOS À ESPÉCIE NÃO DEMONSTRADOS – SUCEDÂNEO RECURSAL – RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL IMPROCEDENTE – ACÓRDÃO MANTIDO. Não procede a Reclamação Constitucional que não demonstra divergência entre o julgado impugnado e a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, consolidada em Incidente de Assunção de Competência e em Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR), bem como em julgamento de Recurso Especial Repetitivo e enunciados de Súmulas do STJ. A falta dos requisitos próprios à espécie, obstam o manejo da Reclamação Constitucional, máxime por não se tratar este remédio jurídico de sucedâneo recursal. (RCL n° 1016041-81.2019.811.0000, Rel. GUIOMAR TEODORO BORGES, SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO, j. em 16/07/2020)”.
Interpostos embargos de declaração, estes foram rejeitados conforme decisão de id. 57778998.
A reclamação foi ajuizada em face de acórdão proferido pela Turma Recursal Única dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso que, ao dar provimento a recurso inominado, reformou a sentença para julgar improcedente o pedido inicial indenizatório, afastando a condenação em dano moral, ante a incidência da Súmula 385/STJ (negativação preexistente).
Na espécie, o presente recurso foi interposto contra o acórdão proferido em sede de Reclamação Constitucional, esta julgada improcedente em razão da ausência da demonstração dos requisitos para sua propositura, bem como da sua imprestabilidade como sucedâneo recursal.
Em sede de recurso extraordinário, o recorrente sustenta em suas razões que a decisão deste Tribunal, ao julgar a reclamação, contrariou os arts. 1°, III e 5°, X e XXXV da Constituição Federal, bem como à Súmula 531 do STF ao fundamento de que no caso versando restou ofendido o princípio da dignidade humana, não houve fundamentação jurídica na decisão a afastar o direito indenizatório.
A questão de fundo, na verdade diz, respeito ao alegado desvirtuamento da correta aplicação da Súmula 385 do STJ, pois sustenta o recorrente que no caso dos autos o aludido disposto sumular só seria aplicável (e com isso possível de excluir a condenação em dano moral) no caso de existência de negativação preexistente, o que foge a hipótese dos autos.
Recurso tempestivo (id. 61339499). Preparo dispensado ante a gratuidade de justiça, conforme Certidão de id. 61379505. Contrarrazões (id. 65778474) pelo não seguimento do recurso.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de repercussão geral
Não foi encontrado no Supremo Tribunal Federal tema afetado que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de repercussão geral no caso concreto, não incidindo, “in casu”, a previsão do art. 1.030, I, “a”, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Alegada afronta a Súmula de Tribunal
O inciso III, “a” do permissivo constitucional, trata de hipótese genérica, qual seja, “contrariar dispositivo desta Constituição”. Assim, deveria o recorrente indicar precisamente o dispositivo constitucional, a qual a decisão recorrida caminhou em sentido diverso.
Em suas razões recursais, o recorrente aduziu afronta à Sumula 531/STF, ao fundamento de que no caso versando restou ofendido o princípio da dignidade humana.
Entretanto, a Corte Suprema tem se posicionado pela inadequação da via extraordinária quando esta e fundada em afronta a disposto sumular de Tribunal, sendo via estreita à violação de preceito constitucional. Nesse sentido, “incabível a análise de recurso extraordinário que tenha por fundamento enunciado ou súmula de Tribunal Superior, por não equivaler a dispositivo constitucional, nos termos exigidos pelo art. 102, inc. III, alínea ‘a’, da Constituição Federal” (ARE 779343/DF, Rel. Min. CARMEN LÚCIA, j. 29/10/2013) e “o recurso extraordinário não é sede própria para discussão referente a súmula de tribunal, uma vez que a hipótese constitucional de seu cabimento é restrita à violação de preceitos constitucionais, não abrangendo, por conseguinte, o direito sumulado” (ARE 1205949/GO, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, j. em 13/05/2019).
Portanto, pela alegação de afronta a Súmula 351/STF o presente recurso não pode alcançar o juízo positivo de admissibilidade.
Impossibilidade de análise de ofensa reflexa
Para que o Supremo Tribunal Federal tenha plenas condições de examinar a controvérsia que lhe é suscitada, é indispensável que a violação aos postulados constitucionais ocorra de forma direta, pois, se for necessária a análise da legislação infraconstitucional, o STF torna-se incompetente, a teor do que expõe o art. 102 da Constituição Federal. Assim, havendo ofensa meramente reflexa à Constituição Federal, não é adequada a utilização do recurso extraordinário para reparar a suposta afronta ao ordenamento jurídico.
Ao analisar as razões recursais, verifica-se que a alegação de contrariedade aos arts. 1°, III, e 5°, X e XXXV, da CF, consiste no alegado direito à indenização por danos morais, havendo direito à apreciação da alegada lesão ou ameaça a direito pelo Poder Judiciário. No entanto, para o exame de questões dessa natureza, é imprescindível a apreciação da legislação infraconstitucional que regulamenta especificamente a matéria, no caso, o Código Civil e o CDC.
Com efeito, a Corte Suprema já decidiu que as arguições nesse sentido não ensejam ofensa pela via direta, senão vejamos:
“EMENTA DIREITO DO CONSUMIDOR. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. DEBATE DE ÂMBITO INFRACONSTITUCIONAL. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O MANEJO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. ARTIGO 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. NULIDADE. INOCORRÊNCIA. RAZÕES DE DECIDIR EXPLICITADAS PELO ÓRGÃO JURISDICIONAL. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA CONSTANTE DO ACÓRDÃO REGIONAL. IMPOSSIBILIDADE. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 05.3.2015. (...) 2. O exame da alegada ofensa ao art. 5o, XXXV, XXXVI, e LV, da Constituição Federal, observada a estreita moldura com que devolvida a matéria à apreciação desta Suprema Corte, dependeria de prévia análise da legislação infraconstitucional aplicada à espécie, o que refoge à competência jurisdicional extraordinária, prevista no art. 102 da Magna Carta. (...), PROCESSO ELETRÔNICO DJe-159 DIVULG 13-08-2015 PUBLIC 14-08-2015)” (grifei).
Há que se registrar que cumpre à parte, quando interpor o recurso, postular a apreciação da questão constitucional, devendo indicar a ofensa direta e não reflexa do dispositivo da Constituição Federal. Na hipótese dos autos, haveria necessidade de exame prévio de norma infraconstitucional, ao passo que o recurso extraordinário é instrumento de impugnação de decisão judicial inadequado para tanto.
Quanto aos demais artigos tidos por contrariados (arts. 1°, III, e 5°, X da CF), a violação indireta/reflexa também os atingem.
A irresignação e o descontentamento do recorrente com o acórdão, tanto da Turma Recursal Única, quanto deste Sodalício, se dá em razão da matéria de fundo que versam os autos, a saber, sobre a aplicação da Súmula 385/STJ como fator condicionante a improcedência dos danos morais perseguidos na origem.
Com efeito, o recorrente traz a discussão o fato de que, no caso, a referida súmula foi aplicada de forma equivocada, ao passo de a realidade dos autos indicar situação completamente diversa.
A despeito das razões recursais, registre-se que o STF já analisou questão análoga, oportunidade que restou assentado:
“AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. CONSUMIDOR. INDENIZAÇÃO. DANOS MORAIS. CADASTRAMENTO INDEVIDO EM ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO: INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. (...) O recurso extraordinário foi interposto contra o seguinte julgado do Tribunal de Justiça de Minas Gerais: “AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. DANOS MORAIS. ROUBO DE DOCUMENTOS. COMPRA EM NOME DA AUTORA. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. IRREGULAR. APONTAMENTO PREEXISTENTE. DANO MORAL AFASTADO. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 385, DO STJ. CONDENAÇÃO INDEVIDA. - Nos termos da Súmula 385 do STJ, ‘da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento’. - A negativação anterior no cadastro de inadimplentes presume-se legítima até que haja prova em contrário.” 2. A Agravante alega que Tribunal de origem teria contrariado os arts. 1o, inc. III, 5o, inc. X, da Constituição da República. Sustenta que a “Súmula não poderia ter sido aplicada ao caso dos autos, por ser a realidade do mesmo, absolutamente distante da realidade que a Súmula 385, pretende atingir. Na verdade, o que ocorreu, foi ofensa direta ao art. 5o, X, da CF/88 c/c art. 1o, III, na medida que, mesmo reconhecendo a ilicitude da ação da recorrida (e sendo pacificado que o dano se presume nestes casos), ainda assim, foi negada a indenização.” 3. O recurso extraordinário foi inadmitido sob o fundamento de que a contrariedade à Constituição, se tivesse ocorrido, seria indireta. (..) 5. Razão jurídica não assiste à Agravante. 6. A questão em debate foi decidida com base na aplicação e na interpretação da legislação infraconstitucional (Súmula n. 385 do Superior Tribunal de Justiça). Assim, a alegada ofensa constitucional, se tivesse ocorrido, seria indireta, o que não viabiliza o processamento do recurso extraordinário. Nesse sentido: “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. RESPONSABILIDADE CIVIL. INDENIZAÇÃO: DANOS MATERIAIS E MORAIS. IMPOSSIBILIDADE DA ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO REEXAME DE PROVAS (SÚMULA 279). OFENSA CONSTITUCIONAL INDIRETA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. Imposição de multa de 5% do valor corrigido da causa. Aplicação do art. 557, § 2o, c/c arts. 14, inc. II e III, e 17, inc. VII, do Código de Processo Civil” (AI 709.133-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 6.2.2009). “AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. 1. CARACTERIZAÇÃO DE DANOS MORAIS E ADEQUAÇÃO DO MONTANTE INDENIZATÓRIO. CONTROVÉRSIA DECIDIDA COM BASE NA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279/STF. 1. Caso em que entendimento diverso do adotado pela instância judicante de origem demandaria o reexame da legislação infraconstitucional pertinente e o revolvimento dos fatos e provas constantes dos autos. Providências vedadas neste momento processual. 2. Agravo regimental desprovido” (AI 756.682-AgR, Rel. Min. Ayres Britto, Segunda Turma, DJe 19.8.2011). (...) Nada há, pois, a prover quanto às alegações da Agravante. 8. Pelo exposto, nego seguimento ao agravo (art. 544, § 4o, inc. II, alínea a, do Código de Processo Civil, com as alterações da Lei n. 12.322/2010, e art. 21, § 1o, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal). (ARE 720848/MG, Rel.. Mini. CÁRMEN LÚCIA, j. em 01/02/2013) (grifei)
A ofensa reflexa/indireta está presente quando seu reconhecimento, “in concreto”, como no caso dos autos, dependa do exame da norma infraconstitucional aplicada pela decisão recorrida, o que, aliás, é fruto da interpretação extraída da expressão “ofensa à Constituição”.
Assim, havendo ofensa meramente reflexa à Constituição Federal, não é adequada a utilização do recurso extraordinário para reparar a suposta afronta ao ordenamento jurídico. Portanto, a análise do presente recurso neste ponto não autoriza o juízo positivo de admissibilidade.
Ante o exposto, com estas considerações, nego seguimento ao recurso extraordinário, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça